Tribunal: TJPA
Processo: 0059725-69.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059725-69.2013.8.14.0301

APELANTE: CLAUDIA FONSECA PONTES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

1.

Existência de previsão contratual de capitalização de juros. Súmula 541 do STJ.

2.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida,

3.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em conhecer do Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Plenário Virtual da 23 ª Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em cinco de julho e término em doze de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Belém, data registrada no Sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0059725-69.2013.8.14.0301

AGRAVANTE(S): CLAUDIA FONSECA PONTES

ADVOGADO(A): KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

ADVOGADO(A); HAROLDO SOARES DA COSTA – OAB/PA 18.004

AGRAVADO(A): BANCO PAN S.A.

ADVOGADOS(A): PATRICIA PONTAROLI JANSEN OAB: 825-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO no recurso de apelação cível interposto por CLAUDIA FONSECA PONTES, em face da decisão monocrática de Id 1826047-Pág.1/4, nos autos da AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, na qual foi negado provimento ao recurso.

Em suas razões a agravante alega, em síntese, que em nosso cenário econômico atual de grandes e acentuadas reduções na Taxa Selic para média mensal de 1,11%, é inaceitável que continuem sendo realizadas cobranças absurdas de juros como no presente caso; que desse modo restou demonstrado ter o MM. Juízo de piso se equivocou ao proferir a decisão guerreada, ressaltando que a concessão da liminar
in totum
não traz prejuízo algum ao Agravado, que é uma instituição financeira com recordes em lucro, bem como os depósitos das parcelas incontroversas asseguraria a não caracterização da mora contratual e a consequente inscrição dos recorrente nos cadastros de devedores.

Concluiu requerendo o provimento do presente Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática
,
possibilitando o depósito judicial das parcelas incontroversas, bem como obstada a inclusão do nome da agravante nos cadastros restritivos de crédito.

Contrarrazões foram ofertadas
conforme consta no Id. 2010472.

É o relatório. Inclua-se em Pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Vistos etc.

Razão não assiste a parte agravante.

Na presente peça recursal, a agravante empreendeu uma digressão vaga sobre a mudança do contexto econômico nacional.

Contudo, não se encontra nos argumentos recursais fundamentos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo.

Na verdade, a agravante até ilustra a peça com a transcrição de alguns julgados que, no seu entender, corroboram sua tese, todavia, o mais recente deles é de 2012, anteriores, portanto, aos precedentes que firmaram a decisão monocrática assentada e incongruentes com a induvidosa construção jurisprudencial que fundamentou o
decisum
objurgado, sedimentada, inclusive, na Súmula 541 do STJ, que versa sobre a capitalização e juros quando o contrato bancário prevê taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal contratada, como no caso em tela em que foi pactuada taxa de juros mensal de 2,78% (dois, setenta e oito por cento) e anual de 39,55 (trinta e nove e cinquenta e cinco por cento).

Com efeito, os argumentos expendidos no presente agravo não têm o condão de infirmar as razões anteriormente esposadas, revelando-se plenamente apropriada a decisão recorrida ao caso concreto.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno para manter a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto
.

Belém - PA, data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 16/07/2021